Tribunal: TJDFT
Processo: 0700818-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0700818-31.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CLINICA VIDA - ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA, ESTER BEZERRA DE SOUZA REIS, RHASSANY ERNESTO REIS DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Banco do Brasil S.A., contra decisão que, em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário – R$ 136.737,06), indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) para que informe a existência de vínculo empregatício dos executados/agravados (ID 261746383). O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) não teve êxito na localização de bens penhoráveis em nome dos devedores; 2) requereu ao Juízo de origem a expedição de ofício ao CAGED para verificar eventual vínculo empregatício dos executados; 3) a medida é necessária para possibilitar a análise da viabilidade de penhora salarial, respeitando a dignidade dos devedores; 4) a negativa do pedido compromete a efetividade da execução e afronta a duração razoável do processo; 5) o indeferimento pode levar ao arquivamento provisório do feito e à prescrição intercorrente. Requer a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada, de imediato, a expedição de ofício ao CAGED. No mérito, requer a reforma da r. decisão, com a confirmação da providência requerida liminarmente. Sem razão, inicialmente, o exequente/agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada que: “(...) Nesse passo, entendo por Inútil, desarrazoado e inócuo o deferimento de pesquisa no cadastro CAGED porque, ainda que se identifique nos registros do referido cadastro eventual vínculo trabalhista ativo, eventuais verbas trabalhistas pagas por empregador estariam protegidas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC, não podendo ser objeto de constrição porque o crédito perseguido pelo parte exequente não se enquadra nas exceções legais relativas a eventual penhora de salário. (...) Ademais, saliento que é dever da parte credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquela (artigos 797 e 798, inciso II, alínea c, do CPC). (...)” (ID 261746383) Ocorre que, embora o Judiciário deva cooperar para a efetividade do processo e venha sendo relativizada a impenhorabilidade do salário quando preservado o mínimo existencial, no caso, não há indícios de utilidade na expedição de ofício ao CAGED. Isso porque eventual renda oriunda de vínculo de emprego dos devedores seria identificada na consulta já realizada ao SISBAJUD (ID 202834973), que não encontrou valores relevantes. Além disso, não localizei consulta ao INFOJUD em relação aos executados/agravados pessoas físicas, embora tal diligência tenha sido deferida (ID 199158903). Tal circunstância indica que sequer foram esgotadas as pesquisas disponíveis ao Juízo e potencialmente aptas a obter as informações pretendidas pelo agravante. Também não está demonstrado o risco de dano iminente que não possa aguardar ao menos o julgamento deste recurso pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator